Tribunal: TJES
Processo: 5010508-81.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Anistia
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010508-81.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JEFERSON BENTO DA SILVA JUNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5010508-81.2024.8.08.0000

REQUERENTE: JEFERSON BENTO DA SILVA JUNIOR

Advogado do(a) REQUERENTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REDUÇÃO DA PENA. REANÁLISE DE DOSIMETRIA. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal proposta com o objetivo de redimensionar a pena-base imposta ao revisionando, sob a alegação de inconsistências na análise das circunstâncias judiciais referentes à conduta social e às circunstâncias do crime. A defesa sustenta que houve aplicação de entendimento contrário ao texto legal, requerendo a reanálise da sentença condenatória para redução da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a Revisão Criminal é cabível para a reanálise da dosimetria da pena, considerando que a matéria já foi objeto de exame em sede de recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Revisão Criminal não pode ser utilizada como substituto de recursos ordinários ou extraordinários, sendo cabível apenas para hipóteses específicas previstas em lei, como erro judiciário, prova nova ou manifesta injustiça da condenação.

A questão relativa à dosimetria da pena, incluindo a avaliação da conduta social e das circunstâncias do crime, já foi amplamente analisada e fundamentada em sede de apelação criminal, conforme evidenciado pelo acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que rejeitou a redução da pena com base em fundamentação idônea e elementos concretos dos autos.

A tentativa de reexaminar matéria já apreciada e decidida em recurso anterior configura inadequação da via eleita, o que inviabiliza o conhecimento da Revisão Criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão Criminal não conhecida.

Tese de julgamento
:

A Revisão Criminal não é cabível para reexame de matéria já apreciada em sede de apelação criminal, salvo nas hipóteses legais estritas de erro judiciário, prova nova ou manifesta injustiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº [dados omitidos], Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. [data não informada].

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5010508-81.2024.8.08.0000

REQUERENTE: JEFERSON BENTO DA SILVA JUNIOR

Advogado do(a) REQUERENTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO

Em parecer acostado no Id. 7630816, a E. Subprocuradora-Geral de Justiça Andréa Maria da Silva Rocha opina pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal, eis que ausentes suas hipóteses de cabimento.

a defesa almeja conseguir a redução da pena aplicada ao revisionando, alegando inconsistência na análise de duas circunstâncias judiciais, quais sejam, a conduta social e as circunstâncias do crime.

Nesse contexto, a Defesa requer a reanálise da sentença condenatória, sob o fundamento de que fora aplicado entendimento contrário ao texto legal no tocante aos moduladores da conduta social e das circunstâncias do crime, pugnando pelo redimensionamento da reprimenda basal.

Registre-se, inicialmente, que, nada obstante não tenha sido juntado aos autos o Acórdão referente ao julgamento do Recurso de Apelação Criminal, em consulta ao sítio eletrônico do e. TJES, verifica-se que a questão referente à dosimetria da pena fora devidamente enfrentada, consoante se verifica da ementa do Voto condutor, de relatoria do Des. aposentado Adalto Dias Tristão:

“
Ementa : Apelação Criminal HOMICÍDIO QUALIFICADO, ARTIGO 121, §2º, I, DO CP - Júri - CONDENAÇÃO REDUÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS REPUTADAS NEGATIVAS Recurso Improvido.

1) A fundamentação em relação as circunstâncias judiciais se encontram fundamentadas à exaustão, com elementos concretos extraídos dos autos, atendendo perfeitamente à exigência prevista no art. 93, IX, da CF.
A culpabilidade foi fundamentada com base na premeditação, a

conduta social no envolvimento com o tráfico de drogas e as circunstâncias são relativas à extrema frieza e crueldade com a qual foi praticado o crime em plena luz do dia e em via pública
.

2) Recurso conhecido e improvido.”

À vista do exposto, há que se reconhecer que a matéria já fora objeto de análise em sede de apelação criminal, tratando-se, pois, de mero reexame de matéria apreciada anteriormente, o que é inviável na via eleita.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

ACOLHO
A
PRELIMINAR
aventada e, via de consequência,
DEIXO DE CONHECER A REVISÃO CRIMINAL
, ante a falta de interesse decorrente da inadequação da via eleita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.

ACOMPANHO O EMINETE RELATOR PARA ACOLHER ACOLHO
A
PRELIMINAR
aventada e, via de consequência,
DEIXO DE CONHECER A REVISÃO CRIMINAL
, ante a falta de interesse decorrente da inadequação da via eleita.